Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732246-33.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON DE SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NALVA KASSIA DIAS DE SIQUEIRA EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NILTON DE SIQUEIRA, contra o acórdão n. 1835045, exarado sob o ID 57351273, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL; conheceu do recurso de apelação da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., e deu parcial provimento aos recursos, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação do dano moral. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 57514836, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 às 15:44:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora